Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731353-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA AGRAVADO: NACAO CLUB RECREACOES ESPORTIVAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BE HAPPY ENSINO DE ESPORTES LTDA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0712755-80.2023.8.07.0020 proposta pela ora agravante em desfavor de NAÇÃO CLUB RECREAÇÕES ESPORTIVAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 164622025 dos autos originários): Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência, em que a parte autora alega estar sofrendo prejuízos de ordem patrimonial e moral, em decorrência de atos ilícitos que teriam sido cometidos pela parte ré (inadimplemento contratual, difamação, captação da clientela e dos funcionários da autora. Em vista disso, busca obrigar a parte ré: 1) a não fazer contato com a clientela, os funcionários e os fornecedores vinculados à autora; 2) não realizar comentários negativos com o intuito de macular a imagem da autora em ambientes públicos (incluindo-se grupos de Whatsapp e similares); 3) cessar a utilização de elementos de arquitetura/design, em meio físico ou virtual, que possam levar a clientela a erro e/ou promover a diluição da marca da autora; 4) se retratar publicamente quanto às ofensas proferidas contra a Autora, assim como a não mais difamar a autora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte, embora sejam relevantes, não estão amparados em prova suficiente, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais (ID 49573275), afirma que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra a agravada, em virtude da rescisão imotivada do contrato de locação não residencial, além de práticas da agravada que configuram concorrência desleal. Argumenta que, durante o período de vigência do contrato entre as partes, a sócia da agravada abordava clientes e funcionários da agravante, proferindo comentários difamatórios sobre a empresa, com o objetivo de atraí-los e recrutá-los para o seu próprio negócio. Assevera que demonstrou esse fato, pois a agravada trancou o local e colocou uma placa de frente ao imóvel informando que a agravada encerrava suas atividades em 20/12/2022. Menciona que a sócia da ré abordava os seus clientes, conforme provam as câmeras de segurança e mensagens juntadas, tendo realizado comentários difamatórios e violadores da honra da empresa agravante. Assevera que foi obrigada a mudar a unidade de funcionamento para um local distante do foco de sua clientela. Afirma, ainda, que a agravada passou a abordar os seus funcionários, tendo alguns deles passado a trabalhar com a agravada. Afirma que se trata de concorrência predatória. Discorre sobre o direito aplicável ao caso e sobre a necessidade da concessão da medida liminar. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha: a) de contratar a clientela, os funcionários e os fornecedores vinculados à agravante; b) de realizar comentários negativos com o intuito de macular a imagem da agravante; c) de utilizar elementos de arquitetura/design, em meio físico ou virtual, que possam levar a clientela a erro ou promover a diluição da marca da agravante. Requer, ainda, que a agravada seja obrigada a retratar-se publicamente quanto às ofensas proferidas contra a agravante. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a agravante afirma que firmou com a agravada contrato de locação de imóvel de forma verbal, com o objetivo de instalar uma unidade filial da empresa “Family Baby”, voltada para atividade de aprendizagem e esporte para criança e bebês. Menciona, ainda, que ficou pouco tempo no imóvel, tendo a ré postulado a devolução do bem para uso próprio. Informa que a ré adotou práticas desleais para angariar a clientela e os funcionários da agravante, além de promover medidas que desqualificam a sua imagem. Diante do contexto dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes é verbal, fato que impede de verificar, desde logo, os termos e acordos pactuados entre as partes, os quais somente serão esclarecidos após o contraditório e a dilação probatória. Além disso, as conversas de WhatsApp entre as partes (ID 164362692, autos de origem) indicam que a agravante permaneceu no local por curto período de tempo, sendo que sequer é possível verificar quando as atividades comerciais da agravante se iniciaram no imóvel e por qual período ali permaneceu para a formação da alegada clientela. Inclusive, os pedidos de cancelamento de contratos de prestação de serviços (ID 1643662, autos de origem) firmados entre a agravante e terceiros indicam que a prestação dos serviços somente se iniciaria em 2023, contudo, antes mesmo do início da vigência dos contratos, foram postuladas as rescisões pela a mudança de local da empresa agravante para o Guará, quando os serviços deveriam ser prestados em Águas Claras. Com efeito, não se pode deixar de considerar, nesta fase inicial, que a mudança de cidade satélite pode ser um fator determinante para que os clientes/pais deixassem de querer a prestação dos serviços da agravante, em virtude da distância que teriam que percorrer para levar os filhos até a nova sede da empresa agravante. Portanto, a formação da clientela e a suposta capitação desleal de clientes por parte da agravada são alegações que também, dependem de dilação probatória e formação do contraditório, não sendo possível apurá-las nesta fase embrionária em que se encontra o processo Desse modo, a questão fática precisa ser mais bem esclarecida, inclusive para estabelecer os contornos que ensejaram o descumprimento contratual, bem como para esclarecer e apurar as supostas práticas de captação desleal de clientela, de funcionários e difamação à imagem da agravante que estariam sendo praticadas pela agravada. Enfim, as questões levantadas nos autos demandam dilação probatória e contraditório, de forma que não restou provada, ao menos nesta fase superficial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora